Tribunal: TJSP
Processo: 2217214-25.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ação civil pública - Improbidade administrativa – Recurso contra o reconhecimento da existência de conexão com o feito no 0034229-07.2012.8.26.0053, em trâmite na 2a Vara da Fazenda Pública da Capital, em fase instrutória- Decisão mantida mantida por unanimidade - Não ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material – Embargos de declaração sujeitos aos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ação civil pública - Improbidade administrativa – Recurso contra o reconhecimento da existência de conexão com o feito no 0034229-07.2012.8.26.0053, em trâmite na 2a Vara da Fazenda Pública da Capital, em fase instrutória- Decisão mantida mantida por unanimidade - Não ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material – Embargos de declaração sujeitos aos limites traçados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Embargos rejeitados.